Tribunal: TJDFT
Processo: 0736740-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. SÚMULA No 240 DO STJ. NÃO APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A extinção do processo por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, requer a intimação pessoal da parte autora para o prosseguimento do feito, com advertência expressa de extinção em caso de inércia, além da intimação de seu advogado por meio de publicação oficial.
2. A Súmula no 240 do STJ, que prevê a necessidade de requerimento expresso do réu para a extinção do processo por abandono, aplica-se apenas quando a relação processual já está aperfeiçoada e com o comparecimento da parte requerida aos autos.
3. Não havendo o comparecimento da parte citada, afasta-se a aplicação da súmula 240/STJ.
4. Recurso conhecido e DESProvido.